Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO (ART. 65 DA LEI No 9.605/98). CONDENAÇÃO MANTIDA POR TURMA RECURSAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados pela prática do crime de pichação de edificação urbana, cuja sentença foi mantida por acórdão de Turma Recursal, com posterior rejeição de embargos de declaração, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitivas.
2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de exame de corpo de delito, sob o argumento de que o delito deixa vestígios, sendo imprescindível a perícia técnica, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, cuja não realização, sem justificativa, acarretaria nulidade absoluta.
3. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da nulidade da condenação em sede de habeas corpus, diante da alegada insuficiência probatória e da ausência de exame pericial, bem como na admissibilidade do writ como sucedâneo recursal.
4. A jurisprudência consolidada restringe o cabimento do habeas corpus impetrado contra acórdãos de Turmas Recursais às hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, sob pena de indevida transformação do writ em instância revisora.
5. No caso concreto, a tese relativa à imprescindibilidade da perícia foi expressamente enfrentada pelo órgão colegiado, ainda que suscitada tardiamente, tendo sido afastada com fundamento na suficiência da prova testemunhal colhida sob contraditório, corroborada por registros audiovisuais e elementos informativos provenientes da prisão em flagrante.
6. A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório coeso e harmônico, composto por depoimentos de policiais militares e filmagem extraída de rede social, elementos considerados idôneos para comprovação da materialidade e autoria delitivas, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou de violação às garantias processuais.
7. A análise da alegada nulidade demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando ausente ilegalidade manifesta.
8. Não se verifica constrangimento ilegal evidente, tampouco teratologia na decisão impugnada, sendo incabível o uso do writ como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
9. Ordem conhecida e denegada.